Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. VIÉS SUBJETIVO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. CITAÇÃO VÁLIDA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 869 E 870 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL.

1. Interposta a apelação dentro do prazo recursal de 15 dias úteis não há que se falar em não conhecimento do recurso por intempestividade.

2. Verificando-se que a questão afeta à ilegitimidade passiva do Sindicato réu já foi apreciada pelo colegiado em sede de agravo de instrumento, com a devida certificação do trânsito em julgado do acórdão, resta evidenciada a preclusão da questão, de modo a impedir nova análise pelo Tribunal em sede de apelação.

3. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, adequação e utilidade. Em razão da improcedência das ações rescisórias que ensejaram o sobrestamento do feito não subsiste mais a possível prejudicialidade à pretensão indenizatória formulada pelo autor apelante, de modo que não prospera a alegada inexistência de interesse processual.

4. De acordo com a teoria da actio nata, sob seu viés subjetivo, a prescrição fluirá a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito.

5. No caso concreto, nota-se que a própria FENAPEF somente veio a tomar ciência do alegado vício de representação por conta do despacho proferido em 26/09/2013, em que o Juízo Federal apontou a existência de exequentes que não fizeram parte da lista apresentada e, portanto, não integrariam o rol dos substituídos cujo direito foi reconhecido pela sentença.

6. Assiste razão ao autor ao afirmar que tomou conhecimento da violação de seu direito somente com a emissão do comunicado pela FENAPEF, em setembro de 2015, devendo este ser o termo inicial do prazo prescricional.

7. A citação válida em anterior ação ajuizada e extinta sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, enseja a interrupção do prazo prescricional. Precedentes do STJ (Temas 869 e 870).

8. Levando-se em conta o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do CC, bem como o marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 02/09/2015, com interrupção entre 06/11/2017 e 03/09/2019, tendo a ação sido ajuizada em 25/05/2020, nota-se que esta foi distribuída dentro do prazo prescricional estabelecido.

9. Apelação cível conhecida e provida.